Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Determinada a emenda a fim de que fosse esclarecido o interesse processual na ação de exigir contas, corrigindo-se as deficiências encontradas na peça inicial, pois já tramitava ação de partilha de bens entre as partes, o não atendimento às determinações de forma integral, conduz ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, justamente porque ausente o interesse de agir. Correto o indeferimento da inicial.
2. É na ação de partilha, e não em sede de ação de exigir contas, que se devem resolver todos os conflitos alusivos à partilha e à administração provisória dos bens comuns, e eventual venda/apropriação de valores sem autorização do outro cônjuge.
3. Apelação não provida. Sentença mantida.